Tribunal: TJDFT
Processo: 0754109-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754109-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBBIE GLORIA DE ARAUJO NUNES DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DEBBIE GLORIA DE ARAUJO NUNES DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0717767-63.2022.8.07.0003, aplicou multa por litigância de má-fé à parte ré/agravante, ante o fato de, após intimada, não informar o endereço em que se encontra o veículo cuja busca e apreensão foi determinada pelo juízo. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que não está demonstrado o dolo em sua conduta; que o valor aplicado de multa é desproporcional. Diz que não há amparo legal para a decisão que aplicou a multa por litigância de má-fé; que o Decreto 911/69 prevê que, não sendo encontrado o bem a ser buscado, a ação poderá ser convertida em execução. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a aplicação da multa ou reduzido o seu valor. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Nesse sentido, para a concessão de gratuidade de justiça basta a declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício. 2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício. 3. Assim, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1688636, 07406649420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre destacar que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao seu deferimento. Compulsando os autos, verifica-se a presença da declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal para a concessão da gratuidade de justiça, tanto nos autos principais quanto nos autos do presente agravo de instrumento. Assim, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, que deve ser deferida. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, o artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não é caso de se aprofundar na análise do mérito, mas tão somente verificar o preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, nos termos do disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, haja vista que, diante do dever de cooperação entre as partes processuais, alinhado ao dever de não criar embaraços à efetivação da justiça, se mostra possível a aplicação da multa por litigância de má-fé ao réu que, intimado, não indica a localização do veículo a ser apreendido, v.g., “Está sujeito à multa por litigância de má-fé, o devedor fiduciário que, mesmo após ser intimado no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atendida, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial. Precedentes. [...]. (Acórdão 1400879, 07333737720218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Grifos nossos. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também não está presente, pois eventual cobrança judicial da multa fixada decorrerá de decisão judicial, que respeitou a legislação aplicável, não havendo que se falar em prejuízo ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Concedo a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador